Tribunal: TJDFT
Processo: 0735565-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. VALOR. 0,5% SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. TERMO INICIAL. FIM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. TERMO FINAL. SENTENÇA. RESCISÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição de toda a quantia paga, com os devidos consectários legais, sendo incabível a retenção de qualquer percentual.
2. Não se aplica a Teoria do Adimplemento Substancial no caso de atraso injustificado na entrega do imóvel.
3. O atraso na entrega do imóvel por fato atribuído à construtora dá ao comprador/consumidor o direito ao recebimento de lucros cessantes decorrentes da não fruição do imóvel no período da mora imputável à vendedora/fornecedora, no valor de 0,5% (meio por cento) incidente sobre a quantia efetivamente paga pelo promitente comprador, por mês de atraso até a data sentença, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.